Tribunal: TJMT
Processo: 1004086-77.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004086-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), ADEMIR MARTINE JUNIOR - CPF: 825.870.601-25 (AGRAVADO), ATUAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.689.274/0001-28 (AGRAVADO), SIMONE ARMANDO MARTINE - CPF: 011.095.651-60 (AGRAVADO), ATUAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.689.274/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE ARMANDO MARTINE - CPF: 011.095.651-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – RETENÇÃO DE 30% SOBRE O VALOR CONSTRITO –
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO AGRAVADA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% sobre o valor recebido a título de salário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004086-77.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

AGRAVADO: ADEMIR MARTINE JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
nº 1000453-59.2018.8.11.0003, ajuizada em face de
ADEMIR MARTINE JÚNIOR
, que decretou
“[...] a impenhorabilidade da importância constrita, devendo o montante penhorado de R$5.570,69 (cinco mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), ser levantado, após o decurso do prazo recursal, com as devidas correções, em nome do executado, Ademir Martine Junior, expedindo-se o competente alvará judicial eletrônico”
(sic)

A agravante defende que a decisão merece reforma, pois
“[...] a impenhorabilidade salarial apresenta exceções diante da aplicação dos princípios comezinhos que norteiam a execução, sobretudo o da satisfação do crédito. Ademais, as dívidas contraídas por qualquer pessoa são saldadas através dos recursos oriundos de sua renda, inclusive salarial”
(sic).

Assevera que
“[...] o Agravado não prova que após seu último contrato de trabalho, não trabalhou como autônomo em outras oportunidades, uma vez que juntou tão somente o extrato do banco referente àquele mês em que aconteceu o bloqueio”
(sic).

Alega que
“[...] o Agravado possui diversas contas bancárias, como se pode verificar no resultado do SISBAJUD de Id 130998168, dos autos de origem, bem como contas de investimento, mas se ateve a juntar aos autos APENAS o extrato de uma delas”
(sic).

Entende que
“[...] o devedor está ocultando patrimônio e se desincumbindo do seu ônus de provar que não exerce esporadicamente sua profissão, consequentemente auferindo rendimentos onde possuí plena condições de ao menos entabular um acordo para pagamento parcelado do débito com a Agravante”
(sic).

Acrescenta que
“[...] o devedor não prova que necessita do valor bloqueado, limitando-se a alegar sua impenhorabilidade. Destarte, à mingua de prova em contrário, evidencia-se regular o bloqueio”
(sic).

A par desses argumentos, no mérito, vindica
“seja dado PROVIMENTO INTEGRAL A ESTE RECURSO e, por efeito: Seja reformada a decisão guerreada, e mantida em sua totalidade o bloqueio realizado na conta do devedor, bem como autorizado seu levantamento à exequente; alternativamente, seja penhorado o valor correspondente a 30% do valor bloqueado, sem prejuízos de novas pesquisas”
(sic).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada (Id.
209743685
).

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
por esta Relatora, em 01/03/2024, conforme decisão de Id.
204435675
.

Preparo recolhido, conforme documento de Id.
203432681
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem da Ação de Execução por Quantia Certa nº 1000453-59.2018.8.11.0003, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
,

em face de
ADEMIR MARTINE JÚNIOR
, objetivando o pagamento da Cédula de Crédito Bancária n. B60331930-9, que perfaz o montante de R$ 16.277,40 (dezesseis mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).

Após infrutíferas tentativas para satisfação do crédito, em uma das pesquisas realizadas via Sistema SISBAJUD, foi localizado e bloqueado o valor de R$ R$5.570,69 (cinco mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e nove centavos) que se concretizou em 27 de setembro de 2023, conforme teor do Id.130225646, Id.130998167 e Id.130998168 dos autos de origem.

Em seguida, manifestou nos autos o agravado Ademir Martine Junior, requerendo a liberação do bloqueio, sob a alegação que aquele valor seria proveniente de seu salário.

O D. Juiz de primeira instância proferiu o
decisum
objurgado nos seguintes termos:

“[...] Lado outro, no que concerne a pretensão levada a efeito pelo executado, Ademir Martine Junior, verifica-se que a mesma é pertinente, e deve, à evidência dos elementos carreados ao ventre dos autos, ser atendida.

Diante da decisão de (Id.130225645), fora deferido o petitório de (Id.121620100), para a realização de penhora on-line de ativos financeiros em contas bancárias em nome da parte executada, na modalidade ‘Teimosinha’, o que oportunamente se concretizou em 27 de setembro de 2.023, conforme documentos de (Id.130225646; Id.130998167 e Id.130998168), sobrevindo o pedido da parte executada (Ademir Martine Junior), para a liberação do bloqueio dos recursos provenientes de seu salário.

No caso dos autos, coube à parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores, desincumbindo-se do ônus que recaia sobre si, restando comprovado o caráter alimentar da importância de R$5.570,69 (cinco mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), conforme os documentos de (Id.130788352; Id.130788353; Id.130788355 e Id.130788356).

Pois bem, é assente que os valores provenientes de proventos de salário (art.833, inciso IV, CPC) são impenhoráveis. Não é por outro motivo que estes valores não podem garantir o Juízo.

[...]

Outrossim, em detalhada análise do documento acostado ao feito no (Id.130788356), constata-se que os valores oriundos da conta bancária que fora objeto de constrição, leia-se: R$5.570,69 (cinco mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), correspondem a verba de natureza salarial, eis que, oriunda da instituição FAESP – Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual,
pessoa jurídica empregadora da parte executada, conforme contrato de prestação de serviços, carreado no (
Id.130788353
)
, fato este que inviabiliza a manutenção do bloqueio (art.833, inciso IV, CPC).

Ante o exposto, hei por bem em deferir o pedido colacionado no petitório de (Id.132086965), e via de consequência, decreto a impenhorabilidade da importância constrita, devendo o montante penhorado de R$5.570,69 (cinco mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), ser levantado, após o decurso do prazo recursal, com as devidas correções, em nome do executado, Ademir Martine Junior, expedindo-se o competente alvará judicial eletrônico, mediante as cautelas de estilo.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que, no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, bem como, carreie aos autos cálculo atualizado do débito, sob pena de extinção.
” (Id. 203425183).

Pois bem. A Corte Superior tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade de salários do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE
. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, inclusive pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, somente poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º, do CPC/2015
, para possibilitar: I) o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em ambas as situações acima citadas, deverá ainda ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que entendeu ser impenhorável os proventos do executado Ademir Martine Júnior.

No caso em pauta, entendo que o pedido subsidiário, realizado pelo agravante, merece acolhimento.

Isso porque, na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, em situações excepcionais tem se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração, em regra, não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

Vislumbro, ainda, que o agravado, em sua contraminuta, se limitou a discorrer acerca da impenhorabilidade dos valores recebidos à título de salário, aduzindo que a quantia constrita é destinada ao sustento próprio e de sua família.

Contudo, não acostou qualquer elemento probatório que demonstre minimamente que fixar o bloqueio sobre percentual do seu salário prejudicará seu próprio sustento e de seus familiares.

Desta forma, resta evidente a possibilidade de constrição de percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bloqueado, sem prejuízo a novas pesquisas.

Nesse sentido soa o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente
.”

(RAI n. 1007733-17.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.07.2023 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.”

(RAI n. 1006357-93.2023.8.11.0000, Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.08.2023 - negritei).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR, SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”

(RAI n. 1023252-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.03.2023 – negritei).

Importante salientar que, conforme comprovado no contrato acostado aos autos (Id. 130788353 - Autos de origem), o valor recebido se deu em virtude de prestação de serviço.

Por conseguinte, não havendo provas de que o bloqueio do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor constrito poderá macular a dignidade do agravado e de sua família, não se desincumbindo o devedor do disposto no §3º, do art. 854, do CPC, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual a r. decisão merece ser reformada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a retenção de 30% (trinta por cento) sobre o valor constrito nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024